Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE OS VALORES PROVENIENTES DE ALUGUEL. RELAÇÃO LOCATÍCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora dos frutos do imóvel, porquanto este não guardaria qualquer relação com os devedores.
2. A penhora sobre os valores provenientes de aluguel do imóvel do devedor encontra respaldo no artigo 867 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "O juiz pode ordenar a penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel ou imóvel quando a considerar mais eficiente para o recebimento do crédito e menos gravosa ao executado”.
3. Inviável o deferimento da penhora dos alugueres alegadamente recebidos pelo executado, quando não demonstrada nos autos sua qualidade de locador e beneficiário dos frutos do imóvel.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.